Tribunal: TJPA
Processo: 0811219-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811219-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL
. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, ASTREINTE EM FACE DO GESTOR PÚBLICO E LIMITE DA MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

No que se refere à preliminar de perda de objeto com base na alegação de que em 26/10/2020
o paciente RERISON LUCAS DE LIMA teve consulta na Santa Casa de Misericórdia do Pará, observa-se que em 02/10/2020, foi proferida a decisão recorrida e que, segundo o recorrente, em 26/10/2020 o paciente teria sido consultado. Nesse compasso,
quando o
cumprimento
do pleito ocorre após a concessão da medida
liminar
, como na hipótese em exame, há de ser afastada a preliminar arguida, sendo devido o prosseguimento do feito e confirmação da tutela anteriormente concedida em sentença, sob pena de perecimento do próprio direito anteriormente concedido.

2.
No que se refere à alegação de direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competência, em observância ao entendimento do E. STF (TEMA 793), destaco que a Suprema Corte
em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

3.
Assim, ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário, por isso, nada impede que ao longo do tramite do processo no Juízo de origem de cumprimento ao referido Tema, de acordo com os parâmetros lá fixados.

4. No que se refere à possível desproporcionalidade do valor da
astreinte
prevista,
fixação de multa exorbitante e limite de aplicação, entendo proporcional a multa diária fixada, dada a relevância da natureza da presente demanda, porém, entendo devido estabelecimento de limite máximo, o qual fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

5. Acerca da necessidade de reforma da decisão que impôs crime de desobediência aos agentes públicos, em caso de descumprimento da determinação judicial e impossibilidade de fixação de multa e bloqueio na figura do gestor público, destaco que imputações realizadas em face do gestor público são incabíveis em demandas em que estes sequer compõe o polo passivo, mas sim a fazenda pública, razão pela qual assiste razão ao recorrente nesse capítulo.

6. Por isso, o possível desrespeito à decisão judicial fixada, pode ocasionar a fixação de multa diária por descumprimento, bem como bloquei de verbas, porém, em face da fazenda pública, com o escopo de dar cumprimento ao direito que se busca tutelar.

7.
Assim
, devida o provimento parcial do recurso em face d
a decisão recorrida, para fixar
limite máximo da multa por descumprimento em face da fazenda pública agravante no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além disso, devida a reforma da decisão recorrida quanto às imputações de
crime de desobediência aos agentes públicos, em caso de descumprimento da determinação judicial, bem como quanto à fixação de multa e bloqueio na figura do gestor
público, de modo que possível bloqueio de verbas públicas é devido desde que em face da fazenda pública.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Criminal de Breves
,

nos autos da
Ação Civil Pública c/c pedido de tutela de urgência, tendo como autor o Ministério Público do Estado do Pará e como requeridos o Município de Breves e o Estado do Pará.

Em síntese, consta dos autos que o Ministério Público foi procurado pelo Sr. Valdeci dos Santos Moraes, o qual informou que seu filho RERISON LUCAS DE LIMA MORAES, com 07 (sete) meses de idade, nasceu com má formação no palato, apresenta diagnóstico de fenda palatina do palato duro completa, associado à fenda labial, sem condições de sucção mesmo em chuca, apresentando, assim, cianose e necessita realizar tratamento de saúde por meio do Programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Aduz que o paciente necessita, e em caráter de urgência, ser encaminhado para hospital especializado a fim de realizar consulta de alta complexidade com pediatra especialista em cirurgia geral o qual, somente é disponibilizado na Capital do Estado do Pará.

Narra que a criança foi encaminhada para o setor de regulação do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) deste município em 10/06/2020, no entanto não há previsão de agendamento da consulta.

Alega que estado de saúde a criança é delicado, e se encontra nesta situação há bastante tempo, sem obter resposta do setor responsável. Aduz, ainda, que o paciente é pobre no sentido da lei e não possui condições financeiras para custear o pagamento do tratamento médico particular.

O demandante requereu liminarmente o seguinte:

“
A concessão de antecipação de tutela
inaudita altera pars
, nos termos do Artigo 12 da Lei n° 7.347/85, para obrigar o Município de Breves e o Estado do Pará, através das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, a adotarem as providências para o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) especializado do paciente RERISON LUCAS DE LIMA MORAES, com o seu encaminhamento para fins da realização do procedimento médico referido na documentação anexa em Hospital especializado no Estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação
,
ou mesmo para qualquer Instituição de Saúde particular da Federação com estrutura para o tratamento, disponibilizando, ainda, meio de transporte adequado ao quadro delicado de saúde do paciente
, em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento, ressaltando que o não cumprimento caracteriza a conduta prevista no art. 330, do Código Penal Brasileiro,
sob pena de responsabilização ao pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento
- assegurando-se, por conseguinte, condições análogas ao seu responsável/acompanhante;”

O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar, conforme trecho a seguir:

“Ante o exposto,
RECEBO
a inicial porque apta e
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada para
DETERMINAR
que o
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICIPIO DE BREVES
,
SOLIDARIAMENTE
, através das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, providenciem,
no prazo de 10 (dez) dias
as providências necessárias para o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) especializado do paciente RERISON LUCAS DE LIMA MORAES, com o encaminhamento para fins de realização do procedimento referido na documentação anexa, mais especificamente, consulta com pediatra especialista em cirurgia geral, em Hospital especializado no Estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, ou mesmo para qualquer Instituição de Saúde particular da Federação com estrutura para o tratamento, disponibilizando, inclusive, meio de transporte adequado ao seu quadro delicado de saúde, tudo em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento–assegurando-se, por conseguinte, condições análogas ao seu responsável/acompanhante.

Para tanto, INTIME-SE:

1) a Procuradoria do Estado do Pará, para cumprimento,
no prazo de 10 (dez) dias
, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mediante bloqueio do valor via BACENJUD; responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça; bem como, apuração de eventual crime de homicídio por omissão imprópria (art. 13 c/c art. 121 do CPB), caso advenha resultado indesejado pela inércia imotivada do gestor.

2) a Procuradoria do Município de Breves, para cumprimento,
no prazo de 10 (dez) dias
, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mediante bloqueio do valor via BACENJUD; responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça; bem como, apuração de eventual crime de homicídio por omissão imprópria (art. 13 c/c art. 121 do CPB), caso advenha resultado indesejado pela inércia imotivada do gestor.

3) o Secretário Municipal de Saúde, pessoalmente, para cumprimento,
no prazo de 10 (dez) dias
, sob pena de:

3.1) multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mediante bloqueio do valor no BACENJUD e restrição no RENAJUD;

4) o Secretário Estadual de Saúde, pessoalmente, para cumprimento, no prazo de no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de:

4.1) multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mediante bloqueio do valor no BACENJUD e restrição no RENAJUD.

A presente Decisão deverá ser cumprida sem prejuízo de qualquer outro paciente que esteja, já, em tratamento ou em lista de prioridade.

Outrossim, DETERMINO aos demandados a apresentação de relatório circunstanciado do atendimento, indicando-se as ações e os serviços efetivamente realizados em favor da parte autora.

Intimados os demandados acerca do conteúdo liminar, PROCEDA-SE à citação destes para, querendo, contestar a presente no prazo legal.

DEIXO de designar audiência de conciliação, eis que a condição do(a) requerente, torna inadmissível a auto composição.

INTIME-SE o beneficiário da presente decisão.

Cumpra-se no PLANTÃO.

Expeça-se o necessário.”

Em suas razões recursais, o agravante suscita o seguinte:
preliminarmente, a perda de objeto da presente demanda;
direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competência, em observância ao entendimento do E. STF;
desproporcionalidade do valor da astreinte prevista;
fixação de multa exorbitante e limite de aplicação;
necessidade de reforma da decisão que impôs crime de desobediência aos agentes públicos, em caso de descumprimento da determinação judicial; impossibilidade de fixação de multa e bloqueio na figura do gestor público.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em Decisão interlocutória, o pedido de efeito suspensivo foi parcialmente concedido (
Num. 4010837 - Pág. 1/8
).

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas
para afastar o direcionamento da multa cominatória em desfavor do Secretário de Saúde Pública do Estado do Pará, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

O Ministério Público de 2º Grau ratificou os termos da contestação apresentada pelo
parquet
de 1º Grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, nesse compasso, deixo de apreciar o pedido de
autorização para juntada de documentos pelo sigilo bancário, uma vez que não foi apreciado pela decisão recorrida
.

Conforme destacado acima,
o Ministério Público foi procurado pelo Sr. Valdeci dos Santos Moraes, o qual informou que seu filho RERISON LUCAS DE LIMA MORAES, com 07 (sete) meses de idade, nasceu com má formação no palato, apresenta diagnóstico de fenda palatina do palato duro completa, associado à fenda labial, sem condições de sucção mesmo em chuca, apresentando, assim, cianose e necessita realizar tratamento de saúde por meio do Programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Aduz, ainda, que o paciente necessita, em caráter de urgência, ser encaminhado para hospital especializado a fim de realizar consulta de alta complexidade com pediatra especialista em cirurgia geral o qual, somente é disponibilizado na Capital do Estado do Pará.

Narra que a criança foi encaminhada para o setor de regulação do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) deste município em 10/06/2020, no entanto não há previsão de agendamento da consulta. Alega, também, que estado de saúde a criança é delicado, e se encontra nesta situação há bastante tempo, sem obter resposta do setor responsável. Além disso, relata que o paciente é pobre no sentido da lei e não possui condições financeiras para custear o pagamento do tratamento médico particular.

A liminar foi deferida pelo Juízo singular.

Em suas razões recursais, o agravante suscita o seguinte:
preliminarmente, a perda de objeto da presente demanda;
direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competência, em observância ao entendimento do E. STF;
desproporcionalidade do valor da astreinte prevista;
fixação de multa exorbitante e limite de aplicação;
necessidade de reforma da decisão que impôs crime de desobediência aos agentes públicos, em caso de descumprimento da determinação judicial; impossibilidade de fixação de multa e bloqueio na figura do gestor público.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO.

No que se refere à preliminar de perda de objeto com base na alegação de que em 26/10/2020
o paciente RERISON LUCAS DE LIMA teve consulta na Santa Casa de Misericórdia do Pará, observa-se que em 02/10/2020, foi proferida a decisão recorrida e que, segundo o recorrente, em 26/10/2020 o paciente teria sido consultado. Nesse compasso,
quando o
cumprimento
do pleito ocorre após a concessão da medida
liminar
, como na hipótese em exame, há de ser afastada a preliminar arguida, sendo devido o prosseguimento do feito e confirmação da tutela anteriormente concedida em sentença, sob pena de perecimento do próprio direito anteriormente concedido.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO – DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1º, §§ 1º E 2º DA PORTARIA Nº 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LEGITIMIDADE DO JUDICIÁRIO EM COMPELIR O ADMINISTRADOR PÚBLICO ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À RECUPERAÇÃO DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. DA PERDA DE OBJETO. 1.1.
Descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, uma vez que a realização do procedimento médico perseguido somente foi concretizada após a intervenção judicial, de tal sorte que há de ser rechaçada a preliminar arguida
. 2. MÉRITO 2.1. É de se ressaltar que o direito fundamental à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos entes federativos as medidas necessárias à recuperação do indivíduo, incluindo nesse conceito, a realização de tratamento médico, fornecimento de medicamento e Tratamento Fora de Domicilio (TFD), uma vez que o direito vindicado se encontra positivado em normas constitucionais de eficácia plena. Inteligência dos artigos 6º e 196, da Constituição da República. 2.2. No que diz respeito à matéria de fundo debatida nos autos, tem-se que a paciente é detentora do direito ao Tratamento Fora de Domicilio (TFD), instituído pela Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, porquanto se extrai do acervo probatório ser ela atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo fato de o ente agravante não dispor de leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em sua estrutura de saúde. 2.3. revela-se improcedente a alegação do agravante de contrariedade ao princípio da separação de poderes, uma vez que a jurisprudência do Pretório Excelso é assente no sentido de que o julgamento, pelo Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas envolvendo o direito constitucional à saúde. 3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 (onze) aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém/PA, 19 de novembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AI: 08037833920198140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/11/2019).
”

Por isso, deixo de acolher a preliminar suscitada.

DO MÉRITO.

No que se refere à alegação de direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competência, em observância ao entendimento do E. STF (TEMA 793), destaco que a Suprema Corte
em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Assim, ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário, por isso, nada impede que ao longo do tramite do processo no Juízo de origem de cumprimento ao referido Tema, de acordo com os parâmetros lá fixados.

No que se refere à possível desproporcionalidade do valor da
astreinte
prevista,
fixação de multa exorbitante e limite de aplicação, entendo proporcional a multa diária fixada, dada a relevância da natureza da presente demanda, porém, entendo devido estabelecimento de limite máximo, o qual fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Acerca da necessidade de reforma da decisão que impôs crime de desobediência aos agentes públicos, em caso de descumprimento da determinação judicial e impossibilidade de fixação de multa e bloqueio na figura do gestor público, destaco que imputações realizadas em face do gestor público são incabíveis em demandas em que estes sequer compõe o polo passivo, mas sim a fazenda pública, razão pela qual assiste razão ao recorrente nesse capítulo.

Por isso, o possível desrespeito à decisão judicial fixada, pode ocasionar a fixação de multa diária por descumprimento, bem como bloquei de verbas, porém, em face da fazenda pública, com o escopo de dar cumprimento ao direito que se busca tutelar.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Agravo regimental improvido.”(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013).”

Assim
, devida o provimento parcial do recurso em face da decisão recorrida, para fixar
limite máximo da multa por descumprimento em face da fazenda pública agravante no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além disso, devida a reforma da decisão recorrida quanto às imputações de
crime de desobediência aos agentes públicos, em caso de descumprimento da determinação judicial, bem como quanto à fixação de multa e bloqueio na figura do gestor
público, de modo que possível bloqueio de verbas públicas é devido desde que em face da fazenda pública.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento reformando a decisão impugnada para
fixar
limite máximo da multa por descumprimento em face da fazenda pública agravante no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além disso, reformar a decisão recorrida afastando as imputações de
crime de desobediência aos agentes públicos, em caso de descumprimento da determinação judicial, bem como a fixação de multa e bloqueio na figura do gestor
público, de modo que possível bloqueio de verbas públicas é devido desde que em face da fazenda pública.

É o voto.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/05/2021